Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIEMNTO COMUM. RECISÃO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DOMICÍLIO. JUÍZO SUSCITADO. EXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. MAIS DE UM DEVEDOR COM DOMICÍLIOS DIFERENTES. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Tratando-se de ação fundada em direito pessoal, a competência para apreciação do feito é definida no art. 46 do CPC. Todavia, em se tratando de competência territorial, portanto, relativa e não absoluta, era vedada sua declinação, ex officio, conforme disposto expressamente na Súmula no 33 do STJ. 1.1. Por conseguinte, não poderia haver declínio, de ofício, por parte do Juízo Suscitado, pois lhe caberia aguardar que a sua incompetência fosse alegada pelos Réus, em preliminar de contestação, nos termos dos arts. 65 e 337, inc. II, do CPC.
2. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
3. A alteração do domicílio de uma parte processual da localidade de determinada Região Administrativa para outra, em decorrência do regramento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, por si só, não tem o condão de ensejar a alteração da competência do Juízo, cuja Circunscrição Judiciária contemplasse esta localidade, pois este Tribunal pode dispor, mediante Resolução, em sede de juízo administrativo de conveniência e oportunidade, (i) tanto sobre a criação de novas Circunscrições Judiciárias, tendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal como critério; (ii) como sobre o remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, ante a incidência da regra prevista no art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.